Tribunal: TJSP
Processo: 2051138-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051138-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA DE LOURDES DANTAS LEMOS, é agravado BANCO ABC BRASIL
S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2051138-74.2020.8.26.0000
jma
fls. 2
VOTO No 24114
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051138-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 36a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
CARDIN
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DANTAS LEMOS
AGRAVADO: BANCO ABC BRASIL S.A.
INTERESSADOS: ICOMAP PARANAENSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA, NILO DANTAS LEMOS, AUSTREGÉSILO MOREIRA LEMOS E
VIVIAN CRISTINA BROTTO LEMOS
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Pessoa
física.
Ausência
de
demonstração da necessidade da benesse. Determinação de
juntada de documentos do cônjuge. Possibilidade. Decisão
mantida. Impossibilidade de custeio integral das custas não
demonstrada.
Indeferimento
do
pedido
de
parcelamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 651) que, em ação de
conhecimento movida pela ora agravante, indeferiu o pretendido benefício da justiça
gratuita.
Insurge-se a autora afirmando não possuir condições de arcar com as
custas do processo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento,
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada pela parte para fins de concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2051138-74.2020.8.26.0000
jma
fls. 3
A benesse, com acerto, foi indeferida, sob o fundamento de que:
“instada a acostar aos autos a DIRPF de seu cônjuge a autora quedou-se inerte sob a
justificativa de que ele não é parte no processo. Ocorre que a autora é casada e não
solteira como insinuou, razão pela qual tem direito a meação de todos os bens
registrados em nome de seu cônjuge, assim como é integrante da renda familiar,
sendo provável dependente econômica para fins fiscais. Desse modo, a autora pode
possuir renda e bens, mas que podem ser registrados e declarados exclusivamente
em nome de seu cônjuge.”
Registre-se que, nesta instância, a determinação para que a agravante
juntasse os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência foi prorrogada em
duas ocasiões e, ainda assim, desatendida.
Logo, embora alegue não possuir condições de arcar com as custas
processuais, a agravante não trouxe elemento algum que o comprovasse, como lhe
competia.
Frise-se que o agravado, por sua vez, trouxe provas quanto à
capacidade financeira da recorrente em suas contrarrazões (fls. 694/718), tais como o
valor de mercado do apartamento em que mora e o valor das cotas de empresa de
que é sócia.
Ademais, em se tratando de casamento pelo regime de comunhão
parcial de bens, há presunção de comunhão de esforços na formação do patrimônio,
de modo que nada impede que se determine a exibição de documentos do cônjuge.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
JUSTIÇA GRATUITA Embargos de terceiro Decisão de primeiro
grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita diante do
desatendimento de anterior decisão que determinou a exibição de
documentos do cônjuge para apreciação do pedido Agravo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2051138-74.2020.8.26.0000
jma
fls. 4
pela embargante Presunção relativa da declaração firmada pela parte
Possibilidade de o juiz determinar a juntada de outros documentos
que permitam avaliação precisa das condições para deferimento ou não
do benefício Dedicação ao lar conjugal Casamento sob o regime da
comunhão parcial de bens Presunção legal de comunhão de esforços
na aquisição do patrimônio
Admissibilidade da determinação de
exibição de documentos do cônjuge, único que se dedica ao exercício
de atividade remunerada Desatendimento de referida decisão que
enseja a ratificação da decisão de primeiro grau Artigo 99, § 2o, parte
final, do Código de Processo Civil
Concessão de prazo para o
recolhimento do preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo
102 do Código de Processo Civil
Agravo desprovido, com
determinação
(Agravo de Instrumento 2221213-54.2017.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018)
Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Fiança prestada sem outorga
uxória. Justiça gratuita. Indeferimento. Insuficiência de recursos.
Ausência de comprovação de incapacidade financeira. Determinação
de
exibição
de
documentação
do
cônjuge.
Desatendimento.
Indeferimento da gratuidade mantido. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2023190-65.2017.8.26.0000; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de
Registro: 10/03/2017)
Mantém-se, pois, o indeferimento do benefício da gratuidade, que se
destina precipuamente a pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais sem prejuízo aos meios de subsistência, circunstância
não demonstrada pela recorrente.
Tampouco merece acolhimento o pedido de parcelamento das custas.
Com efeito, dispõe o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, que,
“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2051138-74.2020.8.26.0000
jma
fls. 5
Todavia, a agravante também não se desincumbiu de comprovar tal
alegação. Como já enunciado, não exibiu os documentos solicitados nesta instância,
em seu nome e nem em de seu cônjuge, do que se conclui que seus rendimentos não
são a única fonte de custeio das despesas imprescindíveis à subsistência de seus
familiares.
Assim, sem a comprovação de que, atualmente, a agravante não
possui recursos suficientes para o pagamento integral das custas iniciais, de rigor a
manutenção do indeferimento do parcelamento.
Sobre o tema, confira-se:
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer
c.c. consignação em pagamento e perdas e danos. Indeferimento do
pedido de parcelamento das custas. Ausência de elementos que
demonstrem a impossibilidade de recolhimento integral das custas
iniciais. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Al no
2205520-59.2019.8.26.0000; Des. Rel. Pedro Kodama; 37a Câmara de
Direito Privado; j. em: 22.10.2019).
Por tais razões, a decisão é mantida, nos termos enunciados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator